Tribunal: TJES
Processo: 5002048-72.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002048-72.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002048-72.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)

RECORRIDO:
ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora
: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A (Vivo)
, alegando, em apartada síntese, que é usuário do plano de internet fornecido pela requerida, contudo, diante da suspensão dos serviços, buscou junto a demandada uma solução administrativa, sem sucesso, motivo pelo qual a situação perdurou por dias. Diante o exposto, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida seja compelida a reestabelecer os serviços de internet. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR a ré a restabelecer em definitivo os serviços de internet contratados pelo autor, nos termos contratados pelas partes, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento, por ora, de multa única de R$ 1.000,00, e CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (04/03/2024) em diante pela Taxa Selic, na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, apontando a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerente, ora Recorrido, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: O autor conseguiu demonstrar, tanto em razão das visitas técnicas realizadas por prepostos da ré em seu domicílio, indicação de problemas de funcionamento na rede de internet então fornecida pela ré, quanto por prova testemunhal produzida em juízo, que mencionados préstimos de telecomunicações não foram dispensados em favor do consumidor em intervalos periódicos na vigência de contrato então estabelecido entre as partes, revelando, o relatório de conexão de dados encartado nos autos pela própria operadora, como explicado por profissional da área de informática, sobrestamentos na distribuição de dados em favor de referida unidade consumidora. Em outro sentido, a ré sugeriu que possível descontinuidade de serviços em benefício do autor poderia ser consequência de seu eventual inadimplemento, hipótese que foi, entretanto, apenas ventilada pela operadora, mas não confirmada no curso da demanda, de modo que esta motivação não seria bastante para justificar o referido descumprimento obrigacional por parte da fornecedora. Assim, diante da alegação autoral de cessação ainda que momentânea dos correspondentes serviços, competia à ré provar cabalmente que seu fornecimento permaneceu contínuo, sem interrupções, o que não se verificou na espécie. Deste modo, deve prevalecer a versão inicial de sobrestamento indevido da noticiada utilidade de consumo, que sucedeu sem justa razão, como dos autos consta, de molde a se comandar, em definitivo, o restabelecimento de noticiados préstimos, nos termos então contratados entre os interessados.

7. Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)